Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-74.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Dano moral não evidenciado – Repetição do indébito de forma simples – Ausente prova de má-fé do Banco - Recurso parcialmente provido.*